Tribunal: TJSP
Processo: 2271712-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Execução. Levantamento de valores. Decisão que condicionou o levantamento à juntada de certidão de trânsito em julgado do Acórdão. Agravo de instrumento. Acórdão anterior desta 21a Câmara de Direito Privado que manteve decisão de Primeiro grau que deferiu o levantamento de valores. Dívidas provenientes de adiantamentos a contratos de câmbio para exportação. Valores que não se sujeitam à

Ementa:
Execução. Levantamento de valores. Decisão que condicionou o levantamento à juntada de certidão de trânsito em julgado do Acórdão. Agravo de instrumento. Acórdão anterior desta 21a Câmara de Direito Privado que manteve decisão de Primeiro grau que deferiu o levantamento de valores. Dívidas provenientes de adiantamentos a contratos de câmbio para exportação. Valores que não se sujeitam à recuperação judicial. Inteligência do art. 49, § 4o, e artigo 86, inciso II, da Lei 11.101/05. Doutrina. Precedentes TJSP. Débito declarado extra concursal pelo administrador da recuperação judicial. Possibilidade de prosseguimento da execução autônoma. Necessidade de remessa dos autos ao Juízo da recuperação judicial não verificada no caso concreto. Levantamento permitido. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2271712-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO SAFRA S/A, são agravados
IMPÉRIO CAFÉ S/A e ARILDO STEFENONI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA
DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271712-71.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 2/6
VOTO N.: 43547
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.:
2271712-71.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADOS: IMPÉRIO CAFÉ S/A E ARILDO
STEFENONI
Execução. Levantamento de valores. Decisão
que condicionou o levantamento à juntada de
certidão de trânsito em julgado do Acórdão.
Agravo de instrumento. Acórdão anterior
desta 21a Câmara de Direito Privado que
manteve decisão de Primeiro grau que deferiu
o
levantamento
de
valores.
Dívidas
provenientes de adiantamentos a contratos de
câmbio para exportação. Valores que não se
sujeitam à recuperação judicial. Inteligência
do art. 49, § 4o, e artigo 86, inciso II, da Lei
11.101/05. Doutrina. Precedentes TJSP. Débito
declarado extra concursal pelo administrador
da recuperação judicial. Possibilidade de
prosseguimento
da
execução
autônoma.
Necessidade de remessa dos autos ao Juízo da
recuperação judicial não verificada no caso
concreto. Levantamento permitido. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Safra S/A contra Império Café S/A, para requerer a reforma
da r. decisão interlocutória que condicionou a expedição de guia de
levantamento à juntada de certidão de trânsito em julgado do
Acórdão desta c. 21a Câmara de Direito Privado, que manteve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271712-71.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 3/6
decisão anterior do Juízo de Primeiro grau, autorizando o
levantamento de valores depositados nos autos [fls. 32 e 36]. O
agravante busca a reforma da decisão agravada, defendendo o
cabimento do levantamento imediato da quantia. Sustenta que os
devedores não ingressaram com qualquer remédio processual a fim
de suspender os efeitos da decisão que autorizou o levantamento
dos valores.
É o relatório.
O recurso é provido. Explica-se.
Conforme narram os exequentes, o d. Juízo de
Primeiro grau já havia deferido o levantamento dos valores
bloqueados nos autos em favor do exequente.
Tal decisão foi combatida pela executada, por meio
de agravo de instrumento [Processo n. 2132750-68.2019.8.26.0000],
o qual foi julgado por esta c. 21a Câmara de Direito Privado, que
manteve a decisão agravada, autorizando o levantamento dos
valores [fls. 27/31].
Naquela oportunidade, consignou-se o seguinte
entendimento:
“Ora, no caso, o recurso de agravo interposto contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271712-71.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 4/6
decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto pela executada não foi
conhecido, restando pendente apenas o agravo interno posteriormente interposto
[fls. 1965/1970 dos autos de origem].
Dessa forma, a possibilidade de efetuar o levantamento dos
valores depositados nos autos, independe do oferecimento de caução.
Por fim, ressalta-se que a pendência do julgamento da
impugnação
de
crédito (processo no 0003773-85.2018.8.26.0014),
apresentada pela executada e distribuída à 1a Vara Cível da Comarca de
Colatina (ES), não tem o condão de suspender o prosseguimento da presente
execução ou o levantamento dos valores.
De um lado, porque o administrador judicial da recuperação
judicial listou o crédito do exequente como extra concursal.
E de outro, porque o crédito é comprovadamente oriundo de
contrato de câmbio, o qual não está sujeito à recuperação judicial, nos termos do
artigo 49, § 4, da Lei 11.101/05.
Assim, porque ausente qualquer óbice ao prosseguimento da
execução e ao levantamento dos valores depositados nos autos, mantém-se
integralmente a decisão de Primeiro grau”.
Posteriormente, esta c. 21a Câmara de Direito
Privado, no julgamento do agravo de instrumento n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271712-71.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 5/6
2232398-21.2019.8.26.0000, tirado da mesma execução, pronunciou-
se nos seguintes termos:
“Ora, o crédito objeto da presente execução decorre de
contratos de câmbio, os quais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
da executada, nos termos do artigo 49, §4, da Lei de Falências.
Está o crédito exequendo, por essa razão, excluído do
perímetro da recuperação, sendo lícita sua execução em ação autônoma.
(...)
Além disso, a pendência de julgamento da impugnação de
crédito não afasta a possibilidade de prosseguimento da execução. Nesse sentido,
esta 21a Câmara consignou que:
'ressalta-se que a pendência do julgamento da impugnação de
crédito (processo no 0003773-85.2018.8.26.0014), apresentada pela
executada e distribuída à 1a Vara Cível da Comarca de Colatina (ES), não
tem o condão de suspender o prosseguimento da presente execução ou o
levantamento dos valores.
De um lado, porque o administrador judicial da recuperação
judicial listou o crédito do exequente como extra concursal.
E de outro, porque o crédito é comprovadamente oriundo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271712-71.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 6/6
contrato de câmbio, o qual não está sujeito à recuperação judicial, nos termos do
artigo 49, § 4, da Lei 11.101/05.'
Com efeito, no caso concreto, além de o crédito da exequente,
que tem origem em contratos de adiantamento de câmbio, ser, por definição legal,
excluído da recuperação judicial, houve decisão do administrador judicial nesse
sentido, nos autos do processo de recuperação judicial.
Nesses termos, portanto, não se verifica a necessidade de
suspensão da execução ou de remessa dos autos ao Juízo da recuperação judicial.
Tampouco de controle dos atos expropriatórios, cujo acompanhamento deve ser
realizado caso a caso, e não na forma de um controle abstrato, sem que haja
indícios concretos de que a constrição do patrimônio empresarial possa mesmo
prejudicar o soerguimento da empresa.”
Dessa forma, e verificando a existência de Acórdão
anterior desta c. 21a Câmara de Direito Privado autorizando o
levantamento dos valores, reforma-se a decisão agravada, para
permitir que os valores depositados nos autos sejam levantados pelo
exequente, sem a necessidade de juntada de certidão de trânsito em
julgado daquela decisão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica